Tribunal: STF
Processo: Rcl 52325
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada por Virginia Aparecida Nunes, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, nos autos do Processo nº 2069928-72.2021.8.26.0000, teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    Narra a reclamante que



    “[n]a ação rescisória nº 2069928-72.2021, a Reclamante sustentou que foi aprovada em 1º lugar no Concurso Público 01/2016, para provimento de vaga no cargo de Assistente Social junto à Prefeitura Municipal de Queluz e que foi contratada sob o vínculo celetista, conforme Portaria nº 46 de 27 de junho de 2016, tomando posse no emprego público de Assistente Social (CTPS anexa constando admissão em 27/6/2016). 



    Fato é que depois de quase cinco anos de efetivo exercício no emprego público, a Reclamante foi exonerada, em razão do r. acórdão da 5ª Câmara de Direito Público, do Tribunal Paulista, que nos autos da ACP 1000527-67.2016 anulou a sua ‘nomeação e posse’. O fundamento utilizado para a anulação da sua contratação foi o artigo 21, II, da LRF, pois teria havido contratação quando o Município de Queluz estava acima do limite de gastos com pessoal estabelecido nos arts. 19, III, e 20, III, alínea ‘b’. 



    A causa de pedir da ação rescisória nº 2069928-72.2021 foi a de nulidade do r. acórdão rescindendo por incompetência ratione materiae (II, artigo 966CPC/15), visto que ocorreu usurpação da competência da Justiça do Trabalho, quando se acatou o pedido de anulação da admissão e posse do emprego de assistente social.”



    Aduz que 



    o ato reclamado acaba violando decisão deste c. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, pois, embora a reclamada tenha sido contratada sob o vínculo celetista e estava em exercício há quase 5 anos e, ainda, restar provado que o acórdão rescindendo anulou o provimento e investidura, deixou-se de aplicar o entendimento (ratio decidendi) da ADI 3395, fundamentando o decisum que não havia incompetência absoluta a ser reconhecida e, consequentemente, motivos para a rescisão do julgado rescindendo, porque a questão litigiosa circunscrevia a mero ato pré-contratual e não ao vínculo jurídico estabelecido entre reclamante e Reclamado-Município de Queluz”.



    Ressalta que, no acórdão rescindendo, 



    “[e]m nenhum momento, foram discutidas questões pré-admissionais, tais como a nulidade do concurso público ou da convocação, revelando o ‘histórico processual’ que o pleito foi dirigido de forma específica para a anulação da designação (admissão/contratação) e da posse da Recorrente e não do concurso público ou atos administrativos precedentes”.



    Nessa perspectiva, entende que “a decisão final atingiu ‘em cheio’ o vínculo celetista, extinguindo-o, vez que foi declarada nas fls. 597 a anulação da ‘nomeação e posse’, ou seja, do provimento e da investidura”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender a tramitação do Processo nº 2069928-72.2021.8.26.0000 até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Compulsados os autos, tem se que o ato reclamado versa sobre acórdão proferido em Ação Rescisória autuada sob o nº 2069928-72.2021.8.26.0000, por meio da qual objetivava rescindir o acordão exarado na Ação Civil Pública nº 1000527-67.2016.8.26.0488 em que se determinou a anulação do ato administrativo de nomeação e posse da ora reclamante para o cargo de assistente social em razão da inobservância do limite global de despesas com pessoal imposto pela LRF (art. 19, III, e 20, III, alínea “b”). 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória nº 2069928-72.2021.8.26.0000:



    “AÇÃO RESCISÓRIA Pretensão à rescisão da decisão colegiada e realização de novo julgamento, com fundamento no artigo 966, incisos II e V, do CPC/15 Improcedência da ação que se impõe Não acolhimento da tese de incompetência Matéria típica e específica da esfera jurisdicional administrativa e não obreira Inexistência de mácula a redundar no acolhimento das teses esboçadas na inicial Ação que tem por objetivo reexame da matéria de direito apresentada na ação originária Inadmissibilidade Prevalecimento da coisa julgada Ação julgada improcedente.”



    Observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, provocado a se manifestar acerca da competência para processar e julgar a ação civil pública em sede de ação rescisória (CPP, art. 966, II), assentou que a matéria em discussão é “típica e específica da esfera jurisdicional administrativa e não obreira”. Vide trecho de interesse do acórdão reclamado:



    “Quanto à tese de incompetência, importante mencionar que o fundamento jurídico do pedido posto na petição inicial (da ACP originária) não compreendeu nenhuma questão relativa a vínculo empregatício, ou mesmo pagamento de).direitos oriundos da relação de trabalho, mas sim questão de princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a Administração Pública e os atos administrativos. 



    A origem do relacionamento entre as partes adveio de um típico ato jurídico complexo, constituído do procedimento inerente ao concurso público. Desta forma, trata-se de matéria típica e específica da esfera jurisdicional administrativa e não obreira”. (e-Doc 3, p. 4).



    Verifica-se, portanto, que o TJSP, compreendido como órgão pertencente à Justiça Comum, entendeu que no acórdão rescindendo não houve qualquer discussão acerca do vínculo empregatício ou de direitos decorrentes de relação trabalhista, mas que o debate travado desenvolveu-se estritamente sob a ótica jurídico-administrativa, haja vista que as instâncias ordinárias concluíram pela irregularidade do Concurso Público nº 01/2016 em razão da violação do disposto no art. 22, parágrafo único, IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que culminou na declaração de nulidade dos atos de nomeação e posse dos candidatos.



    Com efeito, tenho que o entendimento adotado vai ao encontro do entendimento firmado na ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina “não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    Registro assim que cabe à Justiça comum processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa, envolvendo, da mesma forma, a solução de controvérsias subjacentes a essas relações.



    À propósito, sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. A reclamação foi adequadamente utilizada para preservar a autoridade do STF e a eficácia do que decidido na ADI no 3.395. Não se operou o desvirtuamento da espécie em sucedâneo recursal. 2. A jurisprudência do STF é uniforme no reconhecimento de que a competência para decidir litígios envolvendo servidores públicos e o Estado é da Justiça comum, quando o suporte dessas causas for discussão sobre a natureza, o objeto e a validade das relações jurídicas que os unem ou uniram. 3. O caráter temporário e a nulidade por vício de origem (legal ou constitucional) das relações entre os servidores e o Estado não vulneram a regra geral de competência da Justiça comum, a quem caberá decidir sobre alegações suscitadas pelas partes nesse sentido. Agravo regimental não provido” (RCl 7.481-AgR, Tribunal Pleno , de minha relatoria, DJ de 4/6/10).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS  CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICOADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. [...] (Rcl nº 4.489-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/08).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Com essas considerações, firme na jurisprudência da Corte, julgo improcedente a reclamação (RISTF, art. 21, § 1º c/c art. 161, parágrafo único), prejudicado, por consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente